Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Contratos. Cartão de crédito consignado. Ausência de comprovação do pacto. Inexigibilidade. Decreto.
I. Caso em exame
1. A autora alega que não celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, pelo que pede a declaração de inexigibilidade e a restituição dos valores cobrados.
II. Questão em discussão 2. Saber se houve a pactuação e se a restituição é devida, bem como se há danos morais.
III. Razões de decidir 3. No caso, não houve comprovação da contratação. O Réu juntou documentos de contrato que teria sido celebrado com assinatura eletrônica e com apoio técnico de biometria facial, porém, referido contrato data de dezembro de 2022, quando o contrato cuja invalidade se pede é de 2017. Dadas essas inconsistências o MM Juiz determinou que o Réu comprovasse a pactuação, o que não ocorreu.
4. Segundo o art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor não detenha conhecimento ou dados para provar.
5. Embora os fatos narrados possam ter causado aborrecimento e desconforto, não se evidencia conduta passiva de ser enquadrada como ensejadora de dano moral.
IV. Dispositivo
6. Recurso da autora desprovido e do réu parcialmente provido para afastar danos morais.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, CDC.